Tribunal: TJSP
Processo: 0014027-07.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Sindicância – Falta grave – Rompimento da tornozeleira eletrônica durante a Saída Temporária do Natal 2022/Ano Novo 2023 – Recurso defensivo.
Preliminarmente, pugna a defesa o reconhecimento da prescrição da falta grave, diante do decurso de tempo da suposta prática da infração disciplinar e a homologação judicial, nos termos do art. 62 da Resolução SAP 144/2010 – NÃO

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Sindicância – Falta grave – Rompimento da tornozeleira eletrônica durante a Saída Temporária do Natal 2022/Ano Novo 2023 – Recurso defensivo.
Preliminarmente, pugna a defesa o reconhecimento da prescrição da falta grave, diante do decurso de tempo da suposta prática da infração disciplinar e a homologação judicial, nos termos do art. 62 da Resolução SAP 144/2010 – NÃO CABIMENTO – Ainda que superado o prazo art. 62 e parágrafos da Resolução SAP 144/2010, a inobservância do prazo de conclusão do PAD não gera nulidade no âmbito administrativo e muito menos a prescrição como pleiteada – Na hipótese de falta grave, o prazo de prescrição é o previsto no artigo 109, VI, do CP, a ser contado entre a data da prática da infração e da decisão judicial que homologou o procedimento administrativo e, no caso, a infração disciplinar ocorreu em 03/01/2023 e a decisão judicial que reconheceu referida falta foi proferida em 05/10/2023, sendo que, considerando que o prazo prescricional para apuração é de três anos, observa-se que a prescrição ainda não foi alcançada.
Ainda em sede preliminar, pleiteia a nulidade do PAD instaurado, vez que os servidores da unidade prisional foram inquiridos sem a presença do advogado constituído, configurando-se o cerceamento de defesa – NÃO VERIFICADO – O agravante foi formalmente ouvido pelo diretor da unidade prisional, contando com a presença de defesa técnica, de modo que pode exercitar amplamente o seu direito de defesa e, ademais, não foi demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da nulidade da sindicância instaurada – Princípio insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal, em respeito à máxima jurídica do pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo.
No mérito, pleiteia a defesa pela desconstituição da falta grave, asseverando que o reeducando não teve intenção em descumprir as regras de execução de sua reprimenda, uma vez, embora tenha danificado a tornozeleira, o fez acidentalmente.
Alternativamente, pugna pela desclassificação para falta de natureza média – INADMISSIBILIDADE – Prova produzida suficiente para reconhecimento da prática falta disciplinar grave – No caso, embora não conste registro de que tenha o agravante se envolvido em qualquer prática delituosa e, apesar de haver retornado à unidade prisional dentro do prazo estabelecido, o argumento apresentado, ainda que soe plausível, não justifica a desconstituição da infração disciplinar cometida – De outro lado, inviável a hipótese de desclassificação da falta disciplinar para de natureza média, cabendo notar que o rompimento da tornozeleira, na medida em que significa descumprimento das ordens estabelecidas, no tocante à utilização do material, qualifica-se como falta grave, nos termos do artigo 50, VI, combinado com os artigos 39, V e artigo 146-C, todos da Lei de Execução Penal.
Subsidiariamente, requer o restabelecimento dos dias remidos, limitando-se eventual perda no mínimo legal, haja vista que o magistrado a quo não fundamentou adequadamente a perda do tempo remido no patamar de 1/3 – INADMISSIBILIDADE – Condições pessoais desfavoráveis – Fundamentação adequada.
Afastadas as preliminares arguidas, agravo improvido.